Tribunal: TJMT
Processo: 1013934-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013934-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ALEX MARQUES FERREIRA - CPF: 894.645.591-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DE
IPTU E ISSQN -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –
BLOQUEIO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE -
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU –
TESE LEVANTADA NO PRESENTE RECURSO –
VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência que ainda não foi suscitada em primeiro grau não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal

nº 1006049-44.2017.8.11.0040 movida em desfavor de
ALEX MARQUES FERREIRA
, determinou a fixação de marcos temporais para efeitos de prescrição e deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Aduz o agravante que
“o magistrado NÃO AUTORIZOU a busca de bens via BACENJUD, fundamentando a decisão no Decreto-Legislativo nº 6/2020”.

Afirma a presença do
fumus boni iuris
, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e que a decisão agravada ignorou normas básicas que incidem na espécie.

Alega que
“o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID
49342955
).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada
“determinando-se a análise e deferimento do pedido de indisponibilidade existente nos autos”.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em 28/11/2017,

a Ação de Execução Fiscal nº
1006049-44.2017.8.11.0040
em face de
ALEX MARQUES FERREIRA,
visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU), cujos vencimentos se deram entre os anos de 2012 e 2017, inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº
814/207, cujo valor somava a importância de R$
3.125,60 (três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial em 29/11/2017, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada por AR, que restou infrutífera em 09/02/2018.

Em 29/10/2018 fora certificada a negativa de citação via oficial de justiça.

Em 04/04/2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, realizada em 07/06/2019.

Em 27/03/2020, o Juízo
a quo
determinou a fixação de marcos temporais para efeitos de prescrição e deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Pois bem.

Em síntese, requer a indisponibilidade de bens do executado, no entanto, tal pedido configura inovação recursal, uma vez que fora realizado na primeira instância somente após o indeferimento da tutela recursal e se encontra pendente de análise (ID 34426011 – autos principais).

Com efeito é vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer da matéria, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...]
ainda que se trate de matéria de
ordem pública,
é

exigido o

prequestionamento

da

tese aventada em sede de recurso especial, sendo

vedado

o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação

recursal,

sob risco de
supressão
de
instância
e de ofensa aos

princípios

do

duplo

grau

de jurisdição e do devido processo legal
[...]".

(AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO [...] ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADA NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O recurso de agravo de instrumento não se presta a analisar questões não examinadas pelo juízo a quo, mesmo que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
”. (TJMT - N.U 0043535-11.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020